Tribunal: STF
Processo: RE 1430508
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. ADI Nº 7.047/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SUCESSOR PROPOR A AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS NA PENSÃO POR MORTE. TUTELA ESPECÍFICA. 



    1. Somente se forma a coisa julgada sobre o que foi pedido na causa anterior e apreciado na sentença. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade dos dependentes habilitados à pensão por morte, e, na falta deles, os sucessores civilmente definidos, para figurarem no polo ativo de ação previdenciária revisional, desde que não haja decadência e ou prescrição (Tema 1057/STJ). 



    3. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. 



    4. Comprovando tempo de serviço não computado no ato de concessão da aposentadoria, a parte autora tem direito às diferenças vencidas decorrentes da majoração da renda mensal inicial do benefício do de cujus e os reflexos na pensão por morte, a contar da DER, observada a prescrição quinquenal. 



    5. O parágrafo único do art. 103 da Lei 8213/91 (redação dada pela Lei 9.528/97) dispõe sobre a prescrição quinquenal das parcelas de benefícios não reclamados nas épocas próprias, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. 



    6. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (e-doc. 265).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 283).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta a inconstitucionalidade “do artigo 3º da Emenda n. 113/2021, por violação ao art. 194, § único, IV e os §§ 3º e 4º do artigo 201, da CF/88”. Requer o afastamento da taxa Selic como índice de atualização monetária, afirmando cabível a incidência do INPC (e-doc. 292).



    4. A matéria está contida na ADI nº 7.047/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.463/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator